Tribunal: TJES
Processo: 0016445-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016445-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM CELULAR S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON – INFRAÇÃO – MULTA – –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO
DO VALOR FIXADO
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Inexistência de previsão de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/1932. O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

2
.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual deve ser mantida a sentença que a reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016445-27.2020.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E TIM CELULAR S.A.

APELAD
O
S
:
TIM CELULAR S.A.
E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
TIM CELULAR S.A.

em face da r. sentença com cópia no 5425645 (fls. 208/210-v), que, nos autos da
ação
anulatória

proposta por esta em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade, o julgador de origem condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado como multa.

Em suas razões (fls. 212/217), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz que (i) a redução em sentença contrariou os parâmetros do Decreto Municipal nº 11.738/2003, e (ii) deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que Município decaiu em parte mínima na demanda.

Contrarrazões de
TIM CELULAR S.A.
às fls. 235/241.

TIM CELULAR S.A.
(fls. 218/222), por sua vez, sustenta, tão somente que houve prescrição intercorrente entre a aplicação da multa, em 22/05/2018, e a propositura da reclamação, em 04/02/2013.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contrarrazões às fls. 227/232.

Inicialmente, destaco que não prospera o esforço de
TIM CELULAR S.A.
em fundamentar a possibilidade de aplicação do Decreto nº 20.910/1932, no intuito de ver reconhecida possível prescrição intercorrente.

Isso porque não há, na referida lei, previsão legal acerca da prescrição intercorrente. E ainda que exista regramento na Lei nº 9.873/1999, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que esta norma
não é aplicável às
ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
, conforme julgados abaixo indicados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO EM CURSO NO ENTE DISTRITAL. DECRETO N. 20.910/1932. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. É firme a orientação desta Corte de que não há previsão legal no Decreto 20.910/1932 acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/1999, cujas disposições não são aplicáveis "às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/2/2019). 3. Hipótese em que o tribunal distrital, embora tenha afastado as disposições da Lei mencionada, pronunciou a prescrição intercorrente com amparo no artigo 9° do Decreto citado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1665220/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

_______________________

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pelo cabimento da incidência da Lei 9.873/1999 aos processos administrativos municipais do Procon. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.8.2017; AgInt no REsp 1.665.491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28.11.2017; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.4.2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014. 3. Assim, por estar em dissonância com o entendimento do STJ, deve ser afastada a aplicação do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999, com o retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento do feito. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1732450/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

Neste viés,
“inexistindo previsão legal no âmbito do Município de Vitória que trate da prescrição intercorrente em processos administrativos, imperioso admitir a impossibilidade de reconhecimento de tal pedido”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005945, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Superada essa questão, passo ao exame do mérito propriamente dito da controvérsia sob exame.

Quanto ao argumento da Procuradoria Municipal no sentido de que a redução da multa ofende suas finalidades punitivas e pedagógicas, destaco que é possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado, quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018).

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, a multa foi aplicada em desfavor de
TIM CELULAR S.A.
em razão de reclamação do consumidor Leonardo Fantin Lopes, por fato que foi assim narrado:

[O consumidor] (...) possuía uma linha móvel de número (...), plano Controle, no valor de R$ 27,00. Todavia, aos 13 de julho de 2012,
solicitou, via central de atendimento, o detalhamento das contas de junho/2012
e julho/2012, e, ainda, a migração da linha Controle para pré-pago
, gerando os seguintes protocolos (...). Insta frisar que o detalhamento de junho e julho de 2012 se fazia necessário, pois tinha dúvidas em relação aos valores creditados em sua linha no plano controle.

Todavia,
mesmo após as solicitações, não foi enviado o detalhamento e, para sua surpresa, em outubro/2012, ficou sabendo que a linha não havia sido migrada para o pré-pago
,
inclusive com contas a receber, essas com vencimentos
em
30/08/2012
no valor de
R
$ 27,80, 02/10/2012 no valor de R$ 27,00, e 28/11/2012 no valor de R$ 31,46
. Por total insatisfação, aos 27 de outubro de 2012 solicitou junto à operadora Vivo a portabilidade numérica.

Cabe salientar que
recebeu aos 16 de dezembro de 2012 uma carta da reclamada informando de débito no valor de R$ 31,46 e que caso não efetuasse o pagamento em 15 dias o seu CPF e nome seriam incluídos junto aos órgãos de proteção ao crédito
(SERASA) (...).

Ao aplicar a multa e estabelecer o valor da sanção, a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor considerou que a infração enquadrar-se-ia no grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/2003 (“
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor”
), bem como que houve auferimento de vantagem de caráter individual com a prática do ato. A condição econômica do infrator foi arbitrada de forma presumida, por não ter a empresa fornecido informações sobre seu faturamento bruto anual.

Ocorre que, embora seja grave a conduta praticada pela empresa fornecedora do plano de telefonia – deixar de enviar o detalhamento de faturas e efetivar a migração de plano solicitados pelo consumidor – entendo que o valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal, em R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), revela-se excessivo diante da extensão do ato praticado, até mesmo porque eventual vantagem econômica auferida pela empresa de telefonia revela-se ínfimo – R$ 31,46 (trinta e um reais e quarenta e seis centavos).

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela magistrada singular na importância de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

referente ao
processo administrativo nº
505/2013
mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão da condenação em pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência mínima do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
entendo que também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da multa e administrativa, e, subsidiariamente, a sua redução. Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que desautoriza a aplicação da sucumbência mínima e justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma efetuada na sentença.

Destarte,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento de ambos os recursos, majoro, em desfavor dos dois litigantes, os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da multa, tal como realizado em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.